Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Mandado de Segurança no 1000651-37.2020.8.11.0000
Impetrante: KELCIA PATRICIA BATEMARQUE
Impetrados: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Visto.
Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por KELCIA PATRICIA BATEMARQUE contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Secretário de Estado de Educação, consistente na não nomeação da impetrante para o exercício do cargo para o qual fora devidamente classificada em concurso público.
Sustenta a Impetrante que fora classificada na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de Professor da Educação Básica – História - Município de Poxoréo/MT, para o qual foram ofertadas três vagas.
Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, utilizando-se da contratação temporária de servidores para exercício do cargo previsto em concurso público.
Afirma que, encontram-se presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da liminar, determinando-se à autoridade indigitada como coatora que proceda a imediata nomeação da impetrante no cargo de Professor da Educação Básica – História - Município de Poxoréu/MT.
É o relatório.
Decido.
Com efeito, é passível de análise a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Da análise dos autos, verifica-se que a Impetrante não comprova a prática de ato ilegal ou abusivo pelo Secretário de Estado de Educação.
Como se sabe, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.
Assim, não demonstrada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, não há como prosseguir a ação mandamental.
A título de argumento, registre-se que nos termos do artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Governador do Estado, prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei.
A corroborar o acima exposto, colaciono precedentes desta Egrégia Corte:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A Presidente da Comissão de CONCURSO Público não é parte legítima para figurar no polo PASSIVO de mandado de segurança em que se almeja o ato de nomeação e posse em CONCURSO público, porquanto tal atribuição é privativa do GOVERNADOR do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual. (N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do GOVERNADOR do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.
(...). (N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)
Posto isso, face a ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do mandamus, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, especialmente se não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta de plano.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 6o, §5o da Lei 12.016/2009, denego o mandado de segurança.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator